Tribunal: TJSP
Processo: 1042672-41.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso propriamente dito ou mera forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já era sua – Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator - Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja considerada, para

Ementa:
Agravo interno – Natureza de recurso propriamente dito ou mera forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já era sua – Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator - Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como decisão do próprio órgão colegiado – Interposto o Agravo Interno, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal, até por visar tanto à anulação da decisão monocrática, como à reforma da mesma, dai derivando o julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo recorrente, como da correção do procedimento adotado pelo relator (CPC artigo 1021), observado os limites legais da decisão do relator, conforme o artigo 932 do CPC.
Execução em cumprimento de sentença – Ação Civil Publica – Caderneta de poupança – Expurgos inflacionários - Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Artigo 932 do CPC (artigo 557 do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Observância da regra de economia e celeridade processual – STJ, Súmula 568 e REsp no 623.385-AM - Adequação do julgamento – Reconhecimento – Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada - Possibilidade de julgamento pelo Relator com o intuito de minorar a carga de trabalho no Órgão Colegiado e matéria de ordem pública objeto da lide que afastam a preclusão e coisa julgada e impõem o dever de apreciação - Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado – CPC artigos 485 § 3o e 337 §5o (CPC/73, arts. 267, § 3o, e 301, § 4o).
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1042672-41.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ISABEL
CRISTINA
VERDOLINI
DE
ARAÚJO,
VANDERSON
RODRIGO
VERDOLINI e MARIA ODETE GOMES VERDOLINI, é agravado BANCO
BRADESCO S A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1042672-41.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 37014 2/5
Agravo Interno no 1042672-41.2016.8.26.0000/50000
Agravante
Isabel Cristina Verdolini de Araújo e Outros
Agravado
Banco Bradesco S/A
Voto no 37014
Agravo interno Natureza de recurso propriamente dito ou mera
forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, que
significa ser meio de devolver ao colegiado a competência que já
era sua Finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento
do órgão colegiado competente a decisão monocrática do relator -
Não se pode entender que a decisão monocrática do relator seja
considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como
decisão do próprio órgão colegiado Interposto o Agravo Interno,
se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as
matérias objeto do recurso principal, até por visar tanto à anulação
da decisão monocrática, como à reforma da mesma, dai derivando
o julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo
recorrente, como da correção do procedimento adotado pelo
relator (CPC artigo 1021), observado os limites legais da decisão
do relator, conforme o artigo 932 do CPC.
Execução em cumprimento de sentença Ação Civil Publica
Caderneta de poupança Expurgos inflacionários - Julgamento
monocrático Análise do recurso pelo Relator Artigo 932 do
CPC (artigo 557 do CPC/73) Possibilidade Ausência de ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa Observância
da regra de economia e celeridade processual STJ, Súmula 568 e
REsp
no
623.385-AM
-
Adequação
do
julgamento

Reconhecimento Ausência de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada -
Possibilidade de julgamento pelo Relator com o intuito de minorar
a carga de trabalho no Órgão Colegiado e matéria de ordem
pública objeto da lide que afastam a preclusão e coisa julgada e
impõem o dever de apreciação - Expressão de poder de jurisdição
e do império do Estado CPC artigos 485 § 3o e 337 §5o (CPC/73,
arts. 267, § 3o, e 301, § 4o).
Recurso não provido.
Vistos,
Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto contra a r.
decisão monocrática que em execução em cumprimento de sentença Ação Civil Publica
Caderneta de poupança Expurgos inflacionários negou provimento ao recurso de
Apelação interposto pelo recorrente, com fundamento no artigo 932 do CPC (artigo 557 do
CPC/73), buscando a reversão do julgado, acolhidos como razões de decidir os argumentos
expostos nas razões recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1042672-41.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 37014 3/5
É o relatório.
De inicio, mesmo se reconhecendo da divergência
doutrinária da natureza do Agravo Interno, seja de recurso propriamente dito ou mera
forma de reiteração do recurso inicialmente oferecido, o que significa ser meio de devolver
ao colegiado a competência que já era sua, o fato é que explicitam esses entendimentos a
finalidade do Agravo Interno de levar ao conhecimento do órgão colegiado competente a
decisão monocrática do relator, como refere a lição da doutrina, “A necessidade de, sob
pena de preclusão, o interessado interpor o agravo interno, e a possibilidade de, através
dele, obter a invalidação ou a reforma da decisão do relator, insere o agravo interno, sem
dúvida, no conceito de recurso” (José Antonio de Almeida. Ampliação dos poderes do
relator e o agravo interno no CPC. Consulex, Brasília, v. 7, n. 165, nov. 2003, p. 52), e
explicita o § 2o do artigo 1021 do CPC.
Ou seja, não se pode entender que a decisão monocrática do
relator seja considerada, para todos os efeitos legais e constitucionais, como decisão do
próprio órgão colegiado, até porque, na lição de Moreira Alves, ao se referir - à época - do
Agravo Regimental, afirmou ele que: “Com efeito, o agravo regimental
e essa
denominação advém de serem eles instituídos pelos Regimentos Internos dos Tribunais
não sofre, atualmente, a crítica de ser inconstitucional por não ser criado por lei de
competência exclusiva da União Federal, pela singela razão de que, em verdade, não é ele,
como bem demonstram Moniz de Aragão ('Do agravo Regimental', in Revista dos
Tribunais, volume 315, no. 19 e segs., os. 140 e segs.) e Feu Rosa ('Agravo regimental', in
Revista dos Tribunais, volume 738, os. 729 e segs.), recurso, mas meio de promover-se à
integração da vontade do órgão colegiado do tribunal, quando a parte não concordar com a
decisão monocrática do relator ou do presidente da Corte por lhe parecer que esta não
representa a vontade daquele que deveria proferir o julgamento” (STF, 1a Turma, Ag.Reg
no Ag. Inst no. 247.591-3/RS, rel. Ministro Moreira Alves, Julg. 14.03.2000).
Por isso, interposto o recurso de Agravo Interno, se devolve
ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal, até
por visar tanto à anulação da decisão monocrática, como a reforma da mesma, dai
derivando o julgamento pelo órgão fracionário que apreciará do alegado pelo recorrente,
como da correção do procedimento adotado pelo relator (CPC artigo 1021), observado os
limites legais da decisão do relator, conforme os artigos 932 e 1021 do CPC.
No caso, observado o teor da r. decisão impugnada, em que
pese o argumentado pelo recorrente, não se pode reconhecer como desviada essa r. decisão,
uma vez que além da possibilidade de ser o recurso julgado pelo respectivo Relator com o
intuito de minorar a carga de trabalho nos Órgãos Colegiados, as razões deduzidas pelo
recorrente não demonstram o desacerto da decisão combatida, pelos fundamentos dela
constantes, ainda mais quando observada a natureza da questão objeto da lide, vale dizer,
Ação Civil Pública Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários pois, também
como se sabe, nos termos como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do Recurso Especial n. 1.247.150/PR, submetido ao procedimento do art. 543-
C do CPC, se tem que, no âmbito da ação civil coletiva, a condenação, nesses casos, "não
se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não
sendo aplicável a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC" (AgRg no AREsp 333184/PR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1042672-41.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 37014 4/5
- 2013/0149011-5), de modo que, como é genérica a sentença judicial prolatada no âmbito
da ação civil coletiva, por si, não confere ela ao vencido o atributo de devedor de "quantia
certa ou já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de procedência
do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando a responsabilidade do réu pelos
danos causados" (art. 95 do CDC).
Por decorrência, é necessária a liquidação da sentença
coletiva proferida na ação civil pública referente a expurgos inflacionários para a definição
da titularidade do crédito e do valor devido, de modo que o cumprimento individual de
sentença coletiva, voltado à satisfação de interesses individuais homogêneos, pressupõe
prévia apuração do quantum debeatur (valor devido) e também o reconhecimento da
legitimidade (ou titularidade do direito) daquele que se afirma credor (cui debeatur).
No caso, para tanto, a inicial da execução veio instruída com
os documentos que atestam a condição de credor e, quanto ao valor devido, vê-se que os
cálculos elaborados pela contadoria judicial estão de acordo com as decisões anteriormente
proferidas nos autos.
Diferentemente do sustentado pelo recorrente, a atualização
da quantia devida se deu pela tabela prática do TJSP e, ainda, conforme informado pela
contadoria, os índices utilizados nos cálculos contêm os expurgos inflacionários referentes
aos seguintes períodos: fevereiro/1989 42,72%; março/1989 10,14%; abril/1990
84,32%; maio/1990 44,80%; junho/1990 7,87%; março/1991 21,87%. Nesse sentido,
informou a r. sentença recorrida: “Também, ao contrário do que alega a parte, a
contadoria considerou em seus cálculos a incidência dos expurgos inflacionários
posteriores, conforme se observa na coluna 'Correção' dos cálculos carreados aos autos,
encontrando-se lá os índices impugnados pelo Exequente, referentes aos períodos:
Fevereiro/1989 42,72%; Março/1989 10,14%; Abril/1990 84,32%; Maio/1990 44,80%;
Junho/1990 7,87%; Março/1991 21,87%. Ainda, correta a utilização da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para correção dos débitos relativos aos
expurgos inflacionários causados nas cadernetas de poupança em decorrência dos planos
econômicos, pois como reconhecido pela Corte Superior, tal tabela é elaborada para
atualização monetária de débitos vencidos, não pagos e previamente calculados para fins
de cobrança judicial. Portanto, correta e recomendável sua utilização.”
Ademais, de rigor se esclarecer que no que diz respeito à
incidência dos valores de correção do montante depositado em conta poupança em jan/89,
referente a expurgos posteriores, é de se observar que a conta de atualização do montante
devido já inclui referidos acréscimos de modo que, relativamente a valores então
depositados (jan/89), a atualização já implica a correção pelos percentuais dos planos
econômicos posteriores (planos Bresser, Collor I e Collor II).
Ou
seja,
não
justificada
e
demonstrada
eventual
irregularidade, não se afigurava nem mesmo agora a providência reclamada para
apuração do valor devido posto que indicado e demonstrado pelos cálculos da contadoria,
de modo que, mesmo que observada a natureza de ordem pública dessa questão referida,
superada a prova do interesse processual e legitimidade, individualizado o beneficiário e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1042672-41.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 37014 5/5
valor do crédito, configurado o objeto da pretensão, adequada a solução de Primeiro Grau.
Para tanto, reconhecida a natureza dialética do processo
civil, bem como as matérias sujeitas à apreciação do juiz (que dizem respeito ao processo
os pressupostos processuais; as relativas à ação que são as condições da ação; e a que
corresponderia à questão de fundo do processo o mérito da causa), implicando a
adequação entre o sujeito e a causa resultar a necessidade de conhecimento pelo Juízo da
relação de dependência lógica (influência por questões subordinantes ou vinculantes ou por
questões subordinadas ou vinculadas), não sujeitas essas questões à preclusão ou trânsito
em julgado, permite isso ao juiz o seu conhecimento independentemente de alegação e,
portanto, de impugnação em qualquer fase processual (CPC, arts. 267, § 3.o, e 301, § 4.o), e
sendo a questão principal do processo a questão de mérito, descrita no pedido (que fixa o
objeto litigioso do processo), da mesma forma, a liquidez do título (Código Civil artigo
884), legal e possível se conhecer e decidir a qualquer tempo e grau de jurisdição das
questões relativas ao pedido e causa de pedir, vale dizer, do interesse e da legitimidade, até
porque, no caso, têm natureza de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do
processo (cf. art. 469, III do CPC/73).
Em face disso, limitado o uso da via, ausentes argumentos
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida, implica
isso o não provimento do recurso interposto, mantida por seus próprios termos a r. decisão
impugnada.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator